Tribunal: TJBA
Processo: 8004588-41.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004588-41.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LINDINALVA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA GABRIELA SIMOES DO AMPARO MARQUES, CAROLINA SIMOES DA SILVEIRA PELTIER CAJUEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de empréstimo consignado não contratado, cumulado com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, diante de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2. Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à consumidora em decorrência de fraude na contratação de empréstimo, sendo ônus do fornecedor demonstrar a autenticidade da assinatura constante no contrato, especialmente diante da impugnação expressa da autora e da prova pericial grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura.

3. A negligência do banco ao não adotar medidas mínimas de segurança na celebração do contrato evidencia violação à boa-fé objetiva, fundamento bastante para ensejar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

4. O dano moral é presumido na hipótese de desconto indevido em proventos previdenciários da autora, por configurar lesão à sua esfera psíquica e exposição a constrangimento, sendo devida a reparação correspondente. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 8.000,00 - oito mil reais) deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da medida.

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004588-41.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada LINDINALVA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .